Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702786-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MACHADO VIEIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela advogada/Exequente, LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES, em nome do Autor, JOSÉ MACHADO VIEIRA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0735345-50.2019.8.07.0001 requerido contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, nos seguintes termos (ID 81108921 do processo referência): Primeiro, diversamente do que foi alegado pela advogada do autor na petição de ID 80131374, inexiste amparo no título executivo judicial para que o cálculo dos honorários sucumbenciais devidos a ela seja calculado no percentual de 20% sobre o valor da causa, motivo pelo qual tal alegação é desprovida de qualquer fundamento. Segundo, na decisão de ID 79209092 em nenhum momento foi afirmado que a segunda instância teria majorado os honorários sucumbenciais para o percentual de 0,15% sobre o valor do causa. O que foi salientado na referida decisão é que apesar de a ré, em virtude da sucumbência recíproca, ter sido condenada a arcar somente com a metade do valor das custas e dos honorários sucumbenciais, a advogada do autor formulou pedido de cumprimento de sentença pleiteando a integralidade do valor das custas e dos honorários sucumbenciais. Terceiro, por meio da decisão de ID 79209092 este Juízo propiciou a advogada do autor a oportunidade de esclarecer os fatos ali relatados e demonstrar a correção do valor apontado como devido, não havendo justificativa para a mencionada causídica se opor ao cumprimento da determinação judicial. Quarto, intimar-se a parte credora a esclarecer sobre a indicação de valor de débito que teria sido apurado de forma diversa da que foi estabelecida na sentença e acórdão proferidos nestes autos não viola o princípio da duração razoável do processo e nem configura usurpação de função. Ao contrário, visa garantir a observância do princípio da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa. A vinculação da execução ao título é norma de ordem pública e não pode ser sacrificada sob o pretexto da celeridade. À advogada do autor para cumprir a determinação precedente e apresentar planilha do débito o qual deverá ser atualizado até a data do depósito judicial efetuado pela ré (ID 79544559). Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de levantamento de valores. Sem prejuízo, à ré para se manifestar sobre o alegado na petição de ID 80131374, no prazo de 5 dias. (...). O preparo não foi recolhido, visto que o Autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, por isso, intransferível ao advogado da parte. O caso em análise versa exclusivamente sobre o cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da advogada do Autor, ora Exequente. À vista disso, intime-se a Exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2021 12:40:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador